Tribunal: STF
Processo: HC 88402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
PRISÃO - PERÍODO MÁXIMO - PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. Consoante
   dispõe o § 2º do artigo 75 do Código Penal, se sobrevier
   condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena,
   há de se fazer nova unificação, desprezando-se, para o fim do que
   previsto na cabeça do artigo, o período de pena já cumprido.